Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR ARGUÍDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE DO PROCESSO. INTERESSE DE INCAPAZ. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. PROCESSO ANULADO.
1. Nas causas em que há interesse de incapaz é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, para o que deverá ser demonstrado prejuízo processual.
2. No caso, a Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de nulidade de processual, sob o argumento de que não houve a intervenção do Ministério Público na primeira instância, a qual seria obrigatória haja vista se tratar de ação de indenização em que se discute erro médico, em cuja parte autora está incapaz. Ademais, apontou acertadamente que a ausência de intervenção do Ministério Público causou prejuízo processual, uma vez que o pedido foi julgado improcedente e o órgão ministerial poderia atuar de maneira direta e efetiva na produção da prova, assim como postular a inversão de seu ônus, de sorte que o interesse do incapaz estaria tutelado de forma mais efetiva e eficaz. Diante disso, a decretação da nulidade do processo a partir da especificação de provas é medida que se impõe.
3. Preliminar acolhida. Processo anulado. Prejudicado recurso de apelação.